Tribunal: TJMT
Processo: 1014685-93.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014685-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA GIRALDI MONTEIRO MARTINS - CPF: 888.013.651-87 (APELANTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), BANCO MORADA S/A - FALIDA - CNPJ: 43.717.511/0001-31 (APELADO), ACRUX SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 07.825.881/0001-29 (APELADO), VIRGILIO CESAR DE MELO - CPF: 532.132.549-91 (ADVOGADO), VALQUIRIA AMANDA CORDEIRO - CPF: 074.874.559-98 (ADVOGADO), BANCO MORADA S/A - FALIDA - CNPJ: 43.717.511/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRESCRIÇÃO
DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS –
RECURSO PROVIDO.

A
citação
é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a
prescrição
, desde que a
citação
seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a
citação
da parte requerida, materializada está a
prescrição
da pretensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMANDA GIRALDI MONTEIRO MARTINS
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação Monitória número 1014685-93.2017.8.11.0041, ajuizada contra a apelante por Massa Falida do Banco Morada S/A, sucedida processualmente pela apelada
ACRUX SECURITIZADORA S.A.

A sentença rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou procedente a pretensão monitória, constituindo o título executivo judicial, bem como condenando a parte requerida, ora apelante,
“
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50”
.

A apelante argumenta a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento de que deve ser acolhida a prejudicial de prescrição, porque o despacho de citação foi ulterior à ocorrência da prescrição, assim como a citação, que não poderá retroagir à data do ajuizamento por inobservância do art. 240 do CPC. Meritoriamente, sustenta que a parte apelada não fez
“prova da inadimplência ou que pelo menos havia notificado a Apelante sobre a alageda cessação dos descontos em folha”
(sic), de modo que,
“ausente nos autos qualquer prova da inadimplência, não basta a simples apresentação de contrato de firmado a mais de 6 anos, vinculado a descontos em folha, sem qualquer outro documento que demostre a cessção dos repasses, ou mesmo extrato das parcelas pagas”
.

Pede o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto para o fim de que seja reformada a sentença exarada, acolhendo a alegação de prescrição ou, no mérito, julgada improcedente a demanda por ausência de requisitos formais, condenando-se a apelada no ônus da sucumbência.

Certidão de tempestividade no ID. 147570252.

Contrarrazões da apelada ACRUX SECURITIZADORA S/A na peça ID. 147570254, pelo desprovimento de apelo e manutenção da sentença.

Apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID. 148408187).

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta sob apreciação resume-se em se verificar se, na espécie, o direito material da parte autora/recorrida encontra-se ou não prescrita e se a sentença que constituiu o
título executivo judicial merece reforma
.

Pois bem.

Analisando o pedido de reforma da sentença, infere-se que é o caso de reconhecer a prescrição da pretensão, consoante será adiante exposto.

No caso vertente, constata-se a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(TJMT, N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) (destaquei)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Neste contexto, nos termos do
art. 202, I do CC/02
,
“a
interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz
, mesmo incompetente,
que ordenar a citação,

se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”
.

Com efeito, o sentido e alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com art. 240 do CPC, segundo qual, o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação desde que seja a citação seja promovida dentro do prazo do § 2° do artigo processual.

Veja-se o que dispõe artigo 240 do Código de Processo Civil:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Destaca-se que, mesmo quando da vigência do CPC/1973, o art. 219 já possuía disposições semelhantes às acima expostas.

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que a Massa Falida do Banco Morada S/A ajuizou ação monitória em desfavor da apelante Amanda Girardi Monteiro Martins, sustentando que a requerida firmou contrato de empréstimo consignado, no valor de R$6.654,58 (seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento final em 20/10/2011 (ID. Num. 147570181 - Pág. 5/11), não honrou o pagamento, sendo a inadimplência o motivo de ajuizamento da demanda.

A demanda foi proposta em
18/10/2016
(ID. Num. 147570181 - Pág. 13), perante a uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, sendo distribuída ao juízo da 20ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, a qual despachou a inicial em 26/10/2016 (ID. Num. 147570181 - Pág. 15), deferindo gratuidade de justiça à parte autora e determinando a citação da requerida.

Em decisão exarada em 26/10/2016 (ID. Num. 147570181 - Pág. 17), o juízo da 20ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro tornou sem efeito o despacho inicial e declinou do processamento da causa para uma das varas cíveis da Comarca de Cuiabá/MT.

A pretensão foi então somente recebida e despachada pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no dia
16/05/2017
(ID. Num. 147570182 - Pág. 1), determinando-se a citação da parte requerida.

Observa-se que a então parte autora foi intimada a recolher o valor necessário para realização da diligência de citação em 14/11/2017 (ID. Num. 147570184 - Pág. 1), tendo deixado de apresentar manifestação, o que conduziu à intimação para manifestar o interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção no dia 16/05/2018 (ID. Num. 147570185 - Pág. 1), valendo destacar que nesta altura do processo a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição de 5 (cinco) anos a partir da última data de vencimento do contrato (20/10/2011; ID. Num. 147570181 - Pág. 5/11), isso porque, com o clarividente não atendimento do prazo de 10 dias para providenciar a citação, a interrupção advinda com eventual efetiva citação não teria o condão de retroagir à data da propositura da ação.

Ademais, vale destacar que a citação válida da requerida/apelante somente ocorreu em
22/11/2020
, data de juntada do seu mandado de citação devidamente cumprido aos autos (IDs. 147570226 e 147570227).

Assim sendo, infere-se que a parte demandante/apelada não promoveu a efetiva citação da requerida/apelante antes da ocorrência da prescrição, não tendo também atendido o prazo de 10 dias para providenciar o necessário visando a citação (art. 240, §§ 1° e 2° do CPC/2015; art. 219 CPC/1973), o que impede a retroação da interrupção do curso da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Desta feita, não tendo a parte requerente/recorrida promovido a citação da parte requerida/recorrente, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC (art. 219 CPC/1973).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL BANCÁRIA –
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
–
PRESCRIÇÃO
DIRETA – INTELIGÊNCIA ART. 240, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
citação
é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a
prescrição
, desde que a
citação
seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.
Diante disso,
incide a parte final do parágrafo 2º do art. 240 do Código de Processo Civil.

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação de execução sem ter ocorrido, até a presente data, a
citação
da parte executada, materializada a
prescrição
da pretensão.
Sentença mantida.”

(TJMT, N.U 0049013-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE
– FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorre a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição
.”
(TJMT, AC: 00229117520158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO –
DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O DESPACHO QUE CONVOCA O RÉU A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL E A CITAÇÃO VÁLIDA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. Incumbe ao exequente, adotar no prazo de dez dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição.
Decorrido o prazo superior a três anos entre o despacho que convoca o réu a integrar a relação processual e a citação válida do requerido, sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição, de rigor o reconhecimento da perda da pretensão executória do título executivo
.”
(TJMT, APL: 00026126220158110046 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

De outra feita, tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, pois, de acordo com o art. 206, § 5°, I, do Código Civil, as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Controvérsia em torno do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança, em razão do inadimplemento pelo devedor das parcelas descontadas em seu contracheque decorrente da perda da margem consignável. 2.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos.
3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1742514 RJ 2018/0120026-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

“APELAÇÃO.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. TERMOS DE ADESÃO ACOMPANHADOS DE RELATÓRIOS DETALHADOS DE COBRANÇA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 539 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O prazo prescricional da pretensão para cobrança de débitos oriundos de contrato de crédito pessoal, com consignação em folha de pagamento, é de
5 (cinco) anos, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular, nos exatos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil
. O
termo inicial do prazo prescricional
para a cobrança de dívida referente à concessão de crédito pessoal, consignado em folha de pagamento,
corresponde à data estipulada para o vencimento da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida. Precedentes deste e. TJDFT
.
(...) 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.”
(TJ-DF 07270100820208070001 DF 0727010-08.2020.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 02/06/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição, posto que decorreram 5 (cinco) anos a contar da última data de vencimento do contrato (20/10/2011; ID. Num. 147570181 - Pág. 5/11) até a efetiva citação, sendo que, para que o despacho inaugural interrompa a prescrição e retroaja ao ajuizamento, é dever do credor promover a citação do devedor na forma estabelecida do artigo 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973), o que não se verifica na hipótese em análise.

Importante registrar ainda, que a demora e ausência de citação da parte requerida não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de reformar a sentença recorrida,
DECLARAR PRESCRITA
a pretensão e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos aviados na inicial.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da parte apelante/requerida,
CONDENANDO
a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% do valor atualizado da causa, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, § 2°, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023